Tribunal: STM
Processo: 7000180-35.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II E ART. 53, CAPUT,
TODOS DO CPM. DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA DO ACUSADO E INCIDÊNCIA DE ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA.
TIPICIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADO DOLO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora Recorrente na Denúncia restaram
sobejamente comprovadas nos autos.
II. Inexistem dúvidas quanto ao Réu ter sido preso em flagrante dirigindo veículo Gol, de sua
propriedade, com o MEM nº 9700000102599 em perfeito funcionamento, conforme o Parecer
Técnico, simulando uma rota de entrega de água que deveria ter sido realizada pelo caminhão
pipa de Placas KLC-7806/CE.
III. Em momento algum a Defesa produziu provas, no sentido de demonstrar que a conduta
perpetrada não perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato tentado. Presentes o
dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica montada para ludibriar o número de
controle das carradas de água efetivamente entregues.
IV. O sofrimento do povo atingido pela seca não é mensurável e somente para fins de justa
retribuição é que de maneira acertada foi estabelecida a dosimetria da pena totalizando o
quantum definitivo de 1 (um) ano de prisão.
V. Recurso não provido. Prejuízo ao erário. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/12/2022 09:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835073027063&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000180-35.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: FRANCISCO ELDEVAN DE ARAUJO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR, EM
EXERCÍCIO, DA AUDITORIA DA 10ª CJM, QUE CONDENOU FRANCISCO
ELDEVAN DE ARAÚJO DO NASCIMENTO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

19/12/2022 09:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835073027063&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000180-35.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: FRANCISCO ELDEVAN DE ARAUJO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30,
INCISO II E ART. 53, CAPUT, TODOS DO CPM. DEFESA.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO E INCIDÊNCIA
DE ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA.
TIPICIDADE
OBJETIVA.
CARACTERIZADO
DOLO.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora Recorrente na
Denúncia restaram sobejamente comprovadas nos autos.
II. Inexistem dúvidas quanto ao Réu ter sido preso em flagrante
dirigindo veículo Gol, de sua propriedade, com o MEM nº
9700000102599 em perfeito funcionamento, conforme o Parecer
Técnico, simulando uma rota de entrega de água que deveria ter sido
realizada pelo caminhão pipa de Placas KLC-7806/CE.
III. Em momento algum a Defesa produziu provas, no sentido de
demonstrar que a conduta perpetrada não perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato tentado. Presentes o dolo e o
meio fraudulento, considerando a dinâmica montada para ludibriar o
número de controle das carradas de água efetivamente entregues.
IV. O sofrimento do povo atingido pela seca não é mensurável e
somente para fins de justa retribuição é que de maneira acertada foi
estabelecida a dosimetria da pena totalizando o quantum definitivo de
1 (um) ano de prisão.
V. Recurso não provido. Prejuízo ao erário. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/15
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao apelo defensivo, para manter, na íntegra, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em
exercício, da Auditoria da 10ª CJM, que condenou Francisco Eldevan de Araújo do
Nascimento.
Brasília, 24 de novembro de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor de FRANCISCO ELDEVAN DE ARAÚJO DO NASCIMENTO,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em exercício, da
Auditoria da 10ª CJM, que condenou o Réu à pena definitiva de 1 (um) ano de
reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, e
art. 53, caput, todos do Código Penal Militar, e, ao final, concedeu o benefício
do sursis e fixou o regime aberto para cumprimento inicial da pena.
1. FATOS
1.1 Denúncia
Inicialmente, o Auto de Prisão em Flagrante de FRANCISCO
ELDEVAN DE ARAÚJO DO NASCIMENTO foi lavrado na 18ª Delegacia
Regional de Iguatu/CE, diante da abordagem de policiais militares, em 24 de março
2017, aproximadamente as 14h30min.
Desse modo, após o Juízo da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Ceará ter declinado da competência, o feito foi autuado na 10ª CJM, sob o nº
7000126-65.2019.7.10.0010.
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/15
O Réu foi denunciado, tendo por base o IPM nº 7000060-
51.2020.7.10.0010, nos seguintes termos (Processo nº 7000068-91.2021.7.10.0010,
evento 1, DENÚNCIA1):
O representante do Ministério Público Militar infrafirmatário, tendo em vista os
fatos noticiados no IPM em epígrafe, vem, com base nos arts. 29 e 30 do CPPM e
na forma do art. 77 do mesmo diploma legal, oferecer DENÚNCIA em face de:
FRANCISCO ELDEVAN DE ARAÚJO DO NASCIMENTO, brasileiro,
motorista, casado, RG 2006014053659 SSPCE, nascido em 17 de maio de
1989, 32 anos, filho de Francisco Evandro do Nascimento e Maria de Fátima
Torres de Araújo do Nascimento, residente e domiciliado à Rua Pontes de
Lima, 149, Centro, Jaguaretama - Ceará;
CARLOS QUEIROZ MAIA, brasileiro, solteiro, pipeiro, nascido em 14 de
julho de 1981, 40 anos, RG 99002299800 SSPCE, CPF nº 896.254.123-87,
filho de João Fernandes Maia e de Maria Irani Queiroz Saldanha, residente
e domiciliado à Avenida Manoel da Castro Filho, nº 563, Centro,
Jaguaretama - Ceará;
pela prática dos fatos delituosos a seguir narrados:
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando da 10ª Região
Militar, por meio da Portaria nº 008, de 06.02.2020 (evento 01, doc 01, fl. 03), para
apurar irregularidades na Operação Carro Pipa identificadas no Inquérito Policial
nº 0269/2017-4 oriundo da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, em
razão de investigação criminal iniciada com a prisão em flagrante do primeiro
denunciado, no dia 24 de março de 2017.
Constata-se nos autos do inquérito em epígrafe, que no dia 24 de março de 2017,
nas proximidades do município de Solonópole-CE, após abordagem realizada pela
Polícia Militar do Ceará ao veículo Gol de cor prata e de placas HZA-3853/CE,
conduzido pelo Sr. FRANCISCO ELDEVAN DE ARAÚJO DO NASCIMENTO,
primeiro denunciado, foi encontrada uma bolsa de cor marrom contendo dois
Módulos Embarcados de Monitoramento (nº de série TOMUS 9700000102599 e
TOMUS 9700000081726), e que de acordo com os policiais militares que fizeram a
abordagem, os equipamentos estavam funcionando e ligados a uma bateria de moto
(evento 01, doc. 01, fls. 27 do Processo nº 7000126-65.2019.7.10.0010, apenso ao
Inquérito em epígrafe), motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao denunciado,
sendo o mesmo conduzido à Delegacia de Polícia Civil Regional de Iguatu-CE.
Em sede de interrogatório policial, o primeiro denunciado, relata que trabalha
dirigindo caminhão pipa de propriedade do Sr. Carlos Queiroz Maia, segundo
denunciado, e assume que para "fechar a rota do dia, colocou o GPS (GPIPA) em
seu veículo gol de placas HZA-3853 para bater a quilometragem" (evento 01, doc.
01, fls. 30 do Processo nº 7000126-65.2019.7.10.0010, apenso ao Inquérito em
epígrafe). Restando comprovado a intenção do denunciado em obter vantagem
ilícita em prejuízo ao Programa de abastecimento de água emergencial por meio da
Operação Carro-Pipa.
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/15
Ressalta-se, que Carlos Queiroz Maia, vulgo "Carlinhos Abelha", proprietário do
caminhão pipa de placas KLC-7860, em seu interrogatório no dia 30 de março de
2017 (evento 01, doc. 01, fls. 50 do Processo nº 7000126-65.2019.7.10.0010,
apenso ao Inquérito em epígrafe) confessa que juntamente com o primeiro
denunciado "retirou o aparelho G-PIPA que estava no caminhão de placa KLC
7806, e colocaram no veículo conduzido pelo Eldevan para que pudesse cumprir a
rota de entrega de água", restando evidenciado o liame subjetivo entre os dois
denunciados, com intuito de juntos auferiram vantagem ilícita, simulando a entrega
de água no dia 24 de março de 2017, fato esse que, conforme resta apurado na fase
investigativa não ocorreu.
De mais a mais, conforme Parecer Técnico da TBK Consórcio (evento 01, doc. 01,
fls. 104 do Processo nº 7000126-65.2019.7.10.0010, apenso ao Inquérito em
epígrafe), foi elaborada perícia em resposta a quesitos formulados pelo Sr. Delgado
Federal,
Antônio
Clidemir
da
Silva
Amora,
contendo
os
seguintes
esclarecimentos, verbis:
Os equipamentos encontravam-se em regular funcionamento na data de
24/03/2017, ou seja, encaminhando dados/informações ao sistema/central de
monitoramento/faturamento do programa de abastecimento de água
emergencial por meio da Operação Carro-Pipa do Ministério da Integração
Nacional?
Esclarecimento:
Apenas
o
equipamento
9700000102599
encontrava-se em regular funcionamento e enviando dados/informações ao
sistema GPIPABRASIL na data de 24/03/2017. Foram localizados 02 (Dois)
registros de entregas no sistema na data de 24/03/2017. Não foram
localizados registros de entregas/rotas no sistema na data de 24/03/2017
para o equipamento 9700000081726" Desde quando o equipamento
encontrava-se em funcionamento e/ou última data em que foi
desconectado/conectado a uma fonte de energia? Esclarecimento: MEM
9700000102599; datada instalação no veículo placa KLC- 7806 em
01/12/2016. MEM 9700000081726; data da instalação no veículo placa
GMZ- 4684 cm 10/03/2017.
De fato, resta comprovado que a fraude não se consumou em decorrência da prisão
em flagrante do primeiro denunciado no dia 24 de março de 2017, já que o mesmo,
por motivo alheio a sua vontade, não conseguiu completar a rota que estava sendo
traçada com o equipamento - MEM nº 9700000102599 cadastrado no caminhão
pipa de placas KLC-7806/CE, de propriedade do segundo denunciado, conectado a
uma bateria de moto dentro de seu veículo gol, de cor prata e placas HZA-3853/CE.
Cumpre ressaltar, que com relação ao prejuízo ao erário, conforme demonstrado no
Relatório contido no evento 94, doc. 01, fls. 04, não houve emissão de ordem
bancária para pagamento referente ao mês de março de 2017 ao Sr. Carlos Queiroz
Maria, não restando consumado auferimento de vantagem ilícita aos denunciados,
por motivo alheio as suas vontades.
Dessa maneira, pelo que apurado nestes fólios, restou claro e evidente que o Sr.
FRANCISCO ELDEVAN DE ARAÚJO DO NASCIMENTO, preso em flagrante
dirigindo seu veículo Gol, com o MEM nº 9700000102599 em perfeito
funcionamento - conforme Parecer Técnico retrocitado, simulando uma rota de
entrega de água que deveria ter sido realizada pelo caminhão pipa de placas KLC-
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/15
7806/CE, e o Sr. CARLOS QUEIROZ MAIA, proprietário do mencionado caminhão,
que confessa ter retirado o MEM e colocado no veículo particular do primeiro
denunciado, para cumprir a quilometragem da rota estabelecida para o dia
24.03.2017, associaram-se com a finalidade de praticar crime de estelionato
envolvendo a Operação Carro-Pipa, amoldando suas condutas - por força da
ampliação de competência da Justiça Militar da União trazida pela Lei nº
13.491/2017 - agindo em concurso (concurso delinquentium), ou seja, cooperando
de forma relevante, para realização do mesmo delito, agindo os denunciados com
identidade de propósitos.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação
aos denunciados, de maneira que praticaram eles, conforme acima descrito, o
delito de estelionato, na forma tentada, com subsunção específica na seguinte
conformidade:
01) FRANCISCO ELDEVAN DE ARAÚJO DO NASCIMENTO, motorista, já
devidamente qualificado - artigo 251, na forma do art. 30, II, tudo do Código Penal
Militar.
02) CARLOS QUEIROZ MAIA - já devidamente qualificado, proprietário do
caminhão de placas KLC-7806/CE, artigo 251, na forma do art. 30, II e com a
agravante do art. 53, § 2º, I, tudo do Código Penal Militar.
Ante o exposto, requer o Órgão do Parquet Castrense, após recebida e autuada a
presente denúncia, que sejam os denunciados citados para que se vejam
processados e julgados, monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº
8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 - perante a Justiça Militar da União,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação, tudo na
forma da lei. (Grifos do autor).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 14 de
setembro de 2021 (Processo nº 7000068-91.2021.7.10.0010, evento 1, REC
DENÚNCIA2).
Em 15 de outubro de 2021, os Réus foram citados. A defesa do
primeiro acusado ficou a cargo do Dr. Rodolfo Morais da Cunha; e do segundo
acusado, ora Apelante, a cargo da DPU (Processo nº
7000068-
91.2021.7.10.0010/CE, evento 20, CERT).
Vieram aos autos as Certidões negativas de antecedentes criminais
(Processo nº 7000068-91.2021.7.10.0010/CE, eventos 3 e 4).
1.2 Instrução
Na Audiência de instrução foram arroladas as seguintes testemunhas
(Processo nº 7000068-91.2021.7.10.0010/CE):
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/15
- Sub Ten PM BALTMAM PINHEIRO TEIXEIRA da Polícia Militar
do Ceará (Evento 31, vídeo 2);
- Sd PM FÁBIO JÚNIOR ALVES DA SILVA da Polícia Militar do
Ceará (Evento 31, vídeo 3).
A testemunha CB PM BLEYDSON DOS SANTOS SANTIAGO foi
dispensada da inquirição.
Após as oitivas, foi dada a palavra ao MPM, que declarou estar
satisfeito com a prova testemunhal produzida.
A seguir, consultadas, a Defesa constituída e a Defensoria Pública da
União abriram mão do prazo para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM.
Desse modo, o Juiz Federal da Justiça Militar deu início à qualificação
e interrogatório do acusado FRANCISCO ELDEVAN DE ARAUJO DO
NASCIMENTO e do acusado CARLOS QUEIROZ MAIA (Processo nº 7000068-
91.2021.7.10.0010/CE, evento 31, vídeos 4/5).
Finalizados os interrogatórios, foi determinada vista sucessiva ao
MPM e às defesas, nos termos do art. 428 do CPPM (Processo nº 7000068-
91.2021.7.10.0010/CE, evento 30, ATA).
Nas alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação dos Réus pela
prática do crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II e art. 53, caput,
todos do Código Penal Militar, nos termos propostos na Denúncia. Sustentou que,
em que pese existir 2 (dois) módulos apreendidos por ocasião do flagrante, apenas
um deles estava em funcionamento (equipamento 9700000102599).
O referido equipamento foi conectado a uma bateria de moto, no
interior de uma bolsa marrom, dentro do veículo pertencente a Francisco Eldevan de
Araújo do Nascimento e conduzido por este (placa HZA-3853). Aduziu que os
Acusados, agindo em concurso, confessaram que estavam fazendo a rota com o
Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) fora do caminhão, a fim de simular a
entrega de água.
Por fim, alegou, ainda, que o MEM estava cadastrado na Operação
Pipa por meio do caminhão-pipa de placa KLC7806, de propriedade de Carlos
Queiroz Maia (Processo nº 7000068-91.2021.7.10.0010/CE, evento 34).
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do Réu, com fulcro no art.
439, alínea b, do CPPM, atipicidade da conduta do acusado. Aduziu que não restou
comprovado o dolo do Acusado em fraudar a Operação Pipa, considerando que o
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/15
elemento subjetivo de sua conduta não apresentou o animus fraudandi (Processo nº
7000068-91.2021.7.10.0010/CE, evento 43).
1.3 Sentença
O Juiz Federal da Justiça Militar em exercício na Auditoria da 10ª CJM
decidiu, monocraticamente, condenar os réus FRANCISCO ELDEVAN DE
ARAÚJO DO NASCIMENTO e CARLOS QUEIROZ MAIA à pena definitiva de 1
(um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 251, caput, c/c o art.
30, inciso II e art. 53, caput, todos do Código Penal Militar (Processo nº 7000068-
91.2021.7.10.0010/CE, evento 47).
Em 18 de janeiro de 2022, transitou em julgado a r. Sentença para o
Ministério Público Militar e, em 25 de janeiro de 2022, para a Defesa (Processo nº
7000068-91.2021.7.10.0010/CE, evento 59).
1.4 Razões/Contrarrazões
Após, a Defesa, inconformada com a condenação, interpôs o presente
recurso de Apelação, em 21 de janeiro de 2022 (Processo nº 7000180-
35.2021.7.00.0000, evento1, APELAÇÃO6).
Nas razões de Apelação (Processo nº 7000180-35.2021.7.00.0000,
evento1, RAZAPELA9), requer a absolvição do Apelante em virtude da atipicidade
da conduta, pois o ato praticado pelo assistido não corresponde ao tipo penal; e da
incidência de erro provocado por terceiro, porque o Réu, ao praticar a conduta
delitiva, não identificou no pedido do patrão, o animus de fraudar a Operação Pipa,
considerando que a água seria entregue posteriormente.
Alternativamente, caso seja mantida a condenação, requer a exclusão
da pena da circunstância judicial desfavorável e a aplicação da atenuante do
arrependimento posterior.
Nas contrarrazões, o MPM refutou todas as teses defensivas e, ao final,
pugnou pela manutenção da Sentença condenatória porque estão evidentes a autoria,
a materialidade e o dolo (Processo nº 7000180-35.2021.7.00.0000, evento 1, 10-
CONTRAZ).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do insigne
Dr. Giovanni Rattacaso, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou no sentido
de que:
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/15
[...] a conduta perpetrada pelo Apelante caracterizou tentativa de obtenção de
vantagem ilícita, com o desideratum de enganar a Administração Pública,
mantendo-a em erro, incidindo, destarte, no fato típico descrito no art. 251, caput,
c/c o art. 30, inciso II, ambos do Codex Milicien.
No tocante ao pleito de revisão da dosimetria da pena, verifica-se que o quantum
definitivo de 01 (um) ano de prisão, cominado ao ora Apelante, concessa maxima
venia, foi totalmente acertado, eis que as circunstâncias da prática delitiva exigem
que se faça o necessário juízo de ponderação entre a gravidade da conduta e a pena
imposta.
Dessa forma, não existe qualquer reparo a ser feito no v. Julgado.
Ex positis, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo sub examen, com a manutenção integral da
Sentença condenatória vergastada. (Processo nº 7000180-35.2021.7.00.0000,
evento 1, PAREC MP).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se negar
provimento ao apelo da Defesa de FRANCISCO ELDEVAN DE ARAÚJO DO
NASCIMENTO
1. MÉRITO
1.1 Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora Recorrente na
Denúncia restaram sobejamente comprovadas nos autos.
Ressalte-se que o próprio Apelante confessou a prática criminosa em
seu interrogatório tanto no IPM, quanto judicialmente, in verbis:
No IPM: [...] Que trabalha como motorista para o senhor "CARLINHOS
ABELHA", residente a Avenida Governador Manoel de Castro Filho, na cidade de
Jaguaretama/CE; Que trabalha dirigindo um caminhão CARRO PIPA, o qual
encontra-se quebrado na cidade de Jaguaretama; [...] Que como o caminhão hoje
está quebrado, e precisava fechar a rota do dia, colocou o GPS (GPIPA) em seu
veículo GOL DE PLACA HZA-3853 para bater a quilometragem, e seu patrão ligou
para a senhora REGINA CÉLIA DE CARVALHO, destinatária da água do carro
pipa de hoje, ficando acordado que quando o caminhão saísse do conserto esta
seria efetivamente entregue; Que hoje, por volta das 14:00 h, estava trafegando no
seu veículo GOL DE PLACA HZA-3853, após voltar da casa de DONA REGINA,
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/15
quando foi abordado por policiais militares na Zona Rural de Solonópoles, sendo
encontrado o equipamento "GPIPA" em uma bolsa que colocara no banco de trás
do carro; [...]" (Evento 1, -INQ1, p. 29/30 dos Autos do IPM nº
700012665.2019.7.10.0010).
Em Juízo: "[...] Juiz (Dr. Ataliba): Então, me explica aí, rapidamente, o que
aconteceu. Se defenda! É verdade que foi pego dois MEM. Por que que tava lá?
Réu: Certo. É [...] é verdade. Eu trabalhava pro Carlinho Almeida, o Carlos Maia
Queiroz. Trabalhava pra ele! Empregado dele. Aí, só que o policial tava dizendo
que tava com dois... Eu só fui aí, nesse dia! Que eu trabalhava pra ele, eu num
conheço aí, a localidade.
Juiz (Dr. Ataliba): Tá.
Réu: Eu fui nesse dia aí.
Juiz (Dr. Ataliba): Então, você foi, você foi pra poder simular a entrega da rota da
água lá, botando o MEM no carro? Foi isso que ele te pediu pra fazer?
Réu: Não. Isso! Só que o caminhão dele tava quebrado, tava quebrado, ele ficou
consertando pra ir atrás com a água mesmo, viu! Só que eu fui a mando dele! Eu
era funcionário dele! Eu fazia o que ele mandava!
Juiz (Dr. Ataliba): Entendi.
Réu: Né? Empregado!
Juiz (Dr. Ataliba): Entendi. E, esses dois módulos eram de quais caminhão? Os dois
caminhões eram dele?
Réu: [...] eu não sei não! [...] só sei que um era no nome dele! Eu não tenho nada
em relação com rota!
Juiz (Dr. Ataliba): Entendi.
Réu: É só motorista ajudante.
[...] Juiz (Dr. Ataliba): [...] Escolaridade, qual a sua escolaridade?
Réu: [...] Ensino Médio completo.
Juiz (Dr. Ataliba): Ok.
DPU: Certo. É [...] O senhor trabalhava de carteira assinada?
Réu: [...]. Não, não. Nunca trabalhei de carteira assinada.
[...] Juiz (Dr. Ataliba): Tá. Tá. E o senhor só fez essa simulação de rota, porque o
senhor trabalhava pro Carlinho Abelha, e foi a mando dele? Foi isso?
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/15
Réu: [...] Positivo. É verdade. [...] (Evento 31, -INTERR5 dos Autos da Ação Penal
Militar nº 7000068-91.2021.7.10.0010).
Inexistem dúvidas quanto ao Réu ter sido preso em flagrante dirigindo
veículo Gol, de sua propriedade, com o MEM nº 9700000102599 em perfeito
funcionamento, conforme o Parecer Técnico, simulando uma rota de entrega de água
que deveria ter sido realizada pelo caminhão pipa de placas KLC-7806/CE.
Tampouco há incertezas quanto ao Sr. CARLOS QUEIROZ MAIA,
proprietário do caminhão, ter retirado o MEM e colocado no veículo particular do
Apelante, para cumprir a quilometragem da rota estabelecida para o dia 24 de março
de 2017.
Em verdade, os Acusados associaram-se com a finalidade de praticar
crime de estelionato envolvendo a Operação Carro-Pipa.
No que tange ao fato, as testemunhas, respectivamente, Sub Ten PM
BALTMAM PINHEIRO TEIXEIRA e Sd PM FÁBIO JÚNIOR ALVES DA SILVA
foram uníssonas ao afirmar que o MEM estava conectado a uma bateria de moto,
dentro de uma bolsa. Portanto, pode-se notar a tentativa de ocultação do MEM aos
olhos leigos.
A referida fraude somente foi descoberta graças à experiência dos
policiais militares e perfeita atenção aos detalhes durante a abordagem.
Ocorre que as investigações dão conta que tal fato é fraudulento,
mormente, porque os moradores da comunidade local informaram quando inquiridos
que não estavam recebendo água há mais de 2 (dois) meses, o que reforça ainda
mais o conjunto probatório existente nos autos acerca da fraude.
Nesse diapasão, cumpre registrar que foi realizada perícia no
equipamento e respondido quesitos apresentados pelo Delegado Federal Antônio
Clidemir da Silva Amora. O Parecer Técnico da TBK Consórcio (Processo nº
7000126-65.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 104, apenso ao Inquérito em
epígrafe) conclui, in verbis:
Os equipamentos encontravam-se em regular funcionamento na data de
24/03/2017, ou seja, encaminhando dados/informações ao sistema/central de
monitoramento/faturamento do programa de abastecimento de água emergencial
por meio da Operação Carro-Pipa do Ministério da Integração Nacional?
Esclarecimento:
Apenas o equipamento 9700000102599 encontrava-se em regular funcionamento e
enviando dados/informações ao sistema GPIPA BRASIL na data de 24/03/2017
para o equipamento 9700000081726. Desde quando o equipamento encontrava-se
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/15
em funcionamento e/ou última data em que foi desconectado/conectado a uma fonte
de energia? Esclarecimento: MEM 9700000102599: data da instalação no veículo
placa KLC-7806 em 01/12/2016. MEM 9700000081726; data da instalação no
veículo placa GMZ-4684 em 10/03/2017.
Trata-se de fatos incontestes, de provas que foram acessíveis à Defesa
e não foram impugnadas a sua idoneidade.
Nesse mister, cita-se o trecho da Sentença recorrida, que não destoou
da interpretação lógica das provas produzidas (Processo nº
7000180-
35.2021.7.00.0000, evento 1, SENT5), in verbis:
Portanto, no dia 24 de março de 2017, o rastreador (nº de série TOMUS
9700000102599), estava ligado à bateria de uma moto, bem como enviando dados
de posicionamento normalmente. Logo, a tentativa de entrega daquele dia ocorreu
de forma simulada, tendo ambos os réus, Francisco Eldevan de Araújo do
Nascimento e Carlos Queiroz Maia, agido em comunhão de esforços. Nesta esteira
é a jurisprudência do STM:
‘EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ESTELIONATO.
CONSUMADO
E
TENTADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a
ocorrência do crime de estelionato, em razão da fraude ao sistema de
monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na
simulação de carradas com a instalação dos equipamentos Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros veículos, obtendo-se
proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e da comunidade
vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos característicos
do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e
o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das
carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.’
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020).'
Assim, a prova produzida demonstrou que, no dia 24/3/2017, o acusado Carlos
Queiroz Maia (proprietário do caminhão de placa KLC-7806, cadastrado na
Operação Pipa), retirou o módulo embarcado de monitoramento (nº de série
TOMUS 9700000102599), e o entregou ao réu Francisco Eldevan de Araújo do
Nascimento (motorista e proprietário do veículo da marca gol, de placa HZA-
3853/CE, abordado no flagrante), vindo este último a acoplar o equipamento à
bateria de uma moto, dentro de uma bolsa, conduzindo-o e simulando a carrada do
caminhão naquele dia, uma vez que, segundo o sistema Gpipa, o rastreador estava
operando normalmente, atentando o fato contra a ordem administrativa militar e
contra a comunidade carente, cuja percepção da vantagem ilícita não veio a se
consumar em razão do flagrante delito." (Grifo do autor).
Portanto, encontram-se suficientemente comprovadas a autoria e a
materialidade dos delitos em exame, diante das provas incontestes carreadas aos
autos.
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
12/15
1.2 Tipicidade
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam a uma
das elementares do tipo insculpido no art. 251 do Código Penal Militar, que assim
descreve, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que o Réu,
livre e consciente, tentou obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da
Administração Militar, induzindo-a em erro, mediante a fraude ao sistema de
monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na
simulação de carradas com a instalação dos equipamentos MEM em outros veículos,
em prejuízo da Administração Militar e da comunidade vítima da seca.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material,
tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
mencionada norma.
Desse modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, conforme
pretende fazer crer a Defesa.
1.3 Ilicitude
As condutas perpetradas pelo Réu são ilícitas, porquanto contrárias ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa de ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de
ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal ou exercício regular de direito.
1.4 Culpabilidade
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
13/15
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o
Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
1.5 Demais teses da Defesa
1.5.1 Não há como acolher a tese Defensiva de atipicidade da conduta,
pois o modus operandi utilizado poderia ter ludibriado a Administração Militar.
A Defesa alega que a mudança do MEM para veículo diverso do
caminhão-pipa não tinha por objetivo a obtenção de vantagem, uma vez que o patrão
do Apelante (corréu) teria informado que a comunidade receberia a água, após o
conserto do caminhão-pipa.
Contudo, infere-se do conjunto probatório que o crime teria sido
consumado, se não tivesse ocorrido a intervenção da Polícia Militar e a consequente
Prisão em Flagrante do Recorrente
Quanto ao argumento que para ocorrência da suposta tentativa de
estelionato, deveria estar presente a vontade de obtenção de vantagem ilícita.
Convém destacar que o Apelante, em seu Interrogatório, afirmou que o
deslocamento do MEM para seu carro ocorrera tão somente pelo fato de que o
caminhão responsável pelo transporte da água estava com os pneus furados. Sendo
assim, por motivo alheio a sua vontade, não houve o reabastecimento de água.
Em contrapartida, as testemunhas de acusação, nas respectivas
inquirições, afirmam que a comunidade destinatária costumeiramente reclamava de
descontinuidade do abastecimento de água.
Cabe também frisar que em momento algum a Defesa produziu provas,
no sentido de demonstrar que a conduta perpetrada não perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato tentado. Presentes o dolo e o meio
fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das carradas de água.
Importante destacar que, em casos análogos, essa egrégia Corte
Superior Castrense reconheceu a ocorrência do crime, in litteris.
1.5.2 Não há como acolher o pleito de exclusão da circunstância
judicial desfavorável, bem como a aplicação da atenuante de arrependimento
posterior.
Saliente-se que se trata de circunstância judicial de maior extensão do
dano, tendo em vista que as condutas perpetradas pelo Apelante prejudicam a
comunidade carente que sofre com os impactos da seca no semiárido cearense.
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
14/15
O sofrimento do povo atingido pela seca não é mensurável e somente
para fins de justa retribuição é que o magistrado de piso, de maneira acertada,
estabeleceu a dosimetria da forma disposta na Sentença.
É evidente que o Apelante não procurou evitar ou minorar as
consequências do crime cometido, ou ainda, reparou o dano causado à
Administração Militar e à comunidade carente.
Por outro lado, quanto à alegação de arrependimento posterior, tem-se
que a conduta do Apelante não se configura nessa circunstância atenuante. O Código
Penal Militar determina, em seu art. 72, inciso III, alínea b:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
[...]
II - ter o agente:
[...]
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime,
evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado
o dano; (Grifo nosso).
Desse modo, não assiste razão à DPU quando se opõe ao aumento da
pena-base por ocasião da extensão do dano provocado pela conduta do Acusado ou,
ainda, quando requer o reconhecimento da circunstância atenuante do
arrependimento posterior.
No contexto de individualização da pena, as atenuantes são
circunstâncias de caráter objetivo ou subjetivo que servem para expressar uma
menor culpabilidade, sem qualquer ligação com a tipicidade, devendo o juiz
diminuir a pena dentro do mínimo e do máximo, em abstrato, previstos pela lei
penal.
Portanto, por maior que seja o número de atenuantes presentes,
inexiste a possibilidade de se romper o piso estabelecido pelo legislador no tipo
penal.
No tocante ao pleito de revisão da dosimetria da pena, verifica-se que
o quantum definitivo de 1 (um) ano de prisão, cominado ao ora Apelante, foi
plenamente acertado, eis que as circunstâncias da prática delitiva exigem que se faça
o necessário juízo de ponderação entre a gravidade da conduta e a pena imposta.
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:38
:: 40001347902 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
15/15
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo Defensivo, para manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em
exercício, da Auditoria da 10ª CJM que condenou FRANCISCO ELDEVAN DE
ARAÚJO DO NASCIMENTO.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347902v2 e
do código CRC 48d4d4bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/12/2022, às 16:59:23
7000180-35.2022.7.00.0000
40001347902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR